Tribunal: TJSP
Processo: 1064721-71.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Omissão que não ocorreu - Embargos opostos com efeito infringente e com fins de prequestionamento – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie - Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art.

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Omissão que não ocorreu - Embargos opostos com efeito infringente e com fins de prequestionamento – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie - Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.